Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724328-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDON SOUZA MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PRAZO EM DOBRO. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Para possuir a prerrogativa de contagem de prazos em dobro, o advogado deve integrar o quadro de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares. Precedentes STJ. 2. Não se conhece de apelação interposta fora do prazo legal, pois intempestiva. 3. Recurso não conhecido. O recorrente aponta violação ao artigo 186, § 3o, do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que a prerrogativa do prazo em dobro deve ser concedida ao Núcleos de Prática Jurídica das universidades particulares. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 186, § 3o, do CPC, porquanto “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a prerrogativa de contagem de prazos em dobro, o advogado deve integrar o quadro de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.855.149/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022). E é assente na Corte Superior que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017